Tribunal: TJES
Processo: 0000395-40.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-09

Ementa:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
HOSPITAL PÚBLICO.
ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL.
INEXISTÊNCIA DE
NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A

Constituição Federal de 1988, consagrou a teoria do risco administrativo ao instituir, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão
(art. 37, §6º, CF).

2
.
O

e.
Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que
“
a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. RE n.º 178.086-RJ” (RE 217389,
Rel. Min.
NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ
e
24.
5.
2002).

3
.

D
a análise dos prontuários médicos
acostados nos autos
, constata-se a

inexistência de
suposta
negligência
por parte do corpo
médico
do Hospital Municipal de Piúma, que adotou medidas paliativas
e
,
diante da piora do quadro clínico, transferi
u a paciente
no dia seguinte
à sua entrada
(
29.9.2017
)
para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria.

4
.
Verifica-se
que o corpo médico do Hospital Municipal de Piúma,
em

breve
período temporal
e
na ausência da apresentação de exames
prévios
d
a paciente, empreendeu as medidas
paliativas
que a estrutura da unidade de saúde possuía
até a transferência da
mesma
para o Hospital Estadual
.

5
. Não é possível atribuir
negligência ou imperícia
por parte dos profissionais que acompanharam o de cujus durante sua internação
diante da inexistência de prova cabal para tal imputação
.

6
.
Conclui-se pela manutenção da sentença impugnada
que,
diante da ausência de constatação d
e negligência ou imperícia e
o nexo causal entre o
óbito da paciente e a conduta
do
corpo médico do Hospital Municipal de Piúma, julgou improcedentes os pedidos autorais
.

7
.
S
entença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000395-40.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIGUEL ARCANJO MULINARI DOS SANTOS
APELADO: MUNICÍPIO DE PIÚMA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ERRO MÉDICO.
HOSPITAL PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
INEXISTÊNCIA DE
NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA
. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ERRO MÉDICO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1
. A controvérsia cinge-se em definir se houve negligência e imperícia por parte dos profissionais que integram o corpo médico do Hospital Municipal de Piúma que atendeu a genitora do autor, ora apelante, no dia 28.9.2017, antes de encaminhar a paciente no dia seguinte para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, local em que faleceu no dia 30.9.2017.

2.
A

Constituição Federal de 1988, consagrou a teoria do risco administrativo ao instituir, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão
(art. 37, §6º, CF).

3
.
O

Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que
“
a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. RE n.º 178.086-RJ” (RE 217389,
Rel. Min.
NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ
e
24.
5.
2002).

4
.

D
a análise dos prontuários médicos
acostados nos autos
, constata-se a

inexistência de
suposta
negligência
por parte do corpo
médico
do Hospital Municipal de Piúma, que adotou medidas paliativas
e
,
diante da piora do quadro clínico, transferi
u a paciente
no dia seguinte
à sua entrada
(
29.9.2017
)
para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria.

5
.
Verifica-se
que o corpo médico do Hospital Municipal de Piúma,
em

breve
período temporal
e
na ausência da apresentação de exames
prévios
d
a paciente, empreendeu as medidas
paliativas
que a estrutura da unidade de saúde possuía
até a transferência da
mesma
para o Hospital Estadual
.

6
. Não é possível atribuir
negligência ou imperícia
por parte dos profissionais que acompanharam a paciente durante sua internação
diante da inexistência de prova cabal para tal imputação
.

7
.
Conclui-se pela manutenção da sentença impugnada
que,
diante da ausência de constatação d
e negligência ou imperícia e
o nexo causal entre o
óbito da paciente e a conduta
do
corpo médico do Hospital Municipal de Piúma, julgou improcedentes os pedidos autorais
.

8
.
S
entença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0000395-40.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL ARCANJO MULINARI DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE PIÚMA

Advogados do(a) APELANTE: JANINE VIEIRA PARAISO OLIVEIRA - ES13347-A, JOAO PAULO LORENZON XAVIER - ES30613

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MIGUEL ARCANJO MULINARI DOS SANTOS
em face da sentença (fls. 142/144) que, nos autos da
ação
de indenização por danos materiais e morais por erro médico
ajuizada em face do
MUNIC
Í
PIO DE PI
Ú
MA
,
julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (fls.
148
/
160
)
,
o
apelante sustenta que (
i
)
sua genitora permaneceu por 34 (trinta e quatro) horas sob observação do Hospital Municipal sem que fosse adotado qualquer procedimento para diagnosticar o problema da paciente que sofria de dores abdominais;
que (
ii
)
houve negligência do corpo médico que não adotou as providências básicas para diagnóstico da paciente que veio a óbito em decorrência de apendicite; que (iii) há responsabilidade da municipalidade pelos atos praticados por seus agentes por prejuízo “
in re ipsa
”.

Nas contrarrazões (fls. 163/167) o Município de Piúma pugnou pelo desprovimento do recurso, sob argumento de que não houve nexo causal entre o suposto erro médico e a morte da vítima.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

T
rata-se,
na origem,
de ação proposta por
MIGUEL ARCANJO MULINARI DOS SANTOS
,
na
condição de filho de Iva
l
dina
Mulinari
que faleceu, supostamente, em decorrência de
negligência e imperícia na conduta do
corpo médico
d
o Hospital
Municipal de Piúma
.

Consta nos autos que no dia
2
8
.9.2017
a genitora do autor foi internada no Hospital Municipal
de Piúma
em razão d
o aumento das
dores abdominais e recebeu medicações paliativas até sua transferência,
ocorrida no dia seguinte
, para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, onde recebeu classificação de risco “muito urgente”.

O autor, ora apelante, alega na inicial da ação originária que os exames realizados
no Hospital Estadual
constataram que o caso clínico da sua genitora foi de “
apendicite
” e que a
ausência de
diagnóstico imediato
no Hospital Municipal
foi a causa do falecimento da
sua genitora
, ocorrido no dia
30.9.201
7
.

P
or compreender que durante o tratamento do
de cujus
houve negligências e imperícias por parte dos profissionais que integram o
corpo
médico
do Hospital Municipal
, o autor, ora apelante,
ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação d
a municipalidade
ao pagamento de
indenização por danos materiais, em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e
morais,
em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

O Juízo da 1ª Vara d
a

Comarca de
Piúma julgou improcedentes os pedidos autorais, sob fundamento de que não foi comprovado o nexo de causalidade para responsabilizar
a

municipalidade
pelo
suposto erro médico, o
que culminou na interposição do presente recurso.

Pois bem.

Como cediço, a Constituição Federal de 1988, consagrou a teoria do risco administrativo ao instituir, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão, senão vejamos:

[...]
Artigo 37, § 6º. As
pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
[...].
(destaquei)

Extrai-se do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que a
responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessário para a sua configuração a existência do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva praticada e a lesão dela decorrente.

A propósito, o excelso
Supremo Tribunal Federal
, pacificou o entendimento de que
“
a
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no
risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa
.
Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. RE n.º 178.086-RJ
” (RE 217389,
Rel. Min.
NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ
e
24.
5.
2002 –
destaquei
).

Nesse sentido,
deve ficar demonstrada
a conduta administrativa apontada como lesiva e o nexo de causalidade com os danos alegados, o que não ocorreu no caso dos autos.

Isso porque,
da análise dos prontuários médicos
da Srª.
Ivaldina Mulinari

(fls. 17/22)

não restou
comprovada a
suposta
negligência
ou imperícia
por parte do corpo
médico
do Hospital Municipal de Piúma, que adotou medidas paliativas
necessárias e
,
diante da piora do quadro clínico,
transferiu a paciente,
no dia seguinte
à sua entrada
(
29.9.2017
),
para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria.

Entre a data da internação da paciente no Hospital Municipal de Piúma e a data do óbito da mesma transcorreram apenas três dias
, sendo que a genitora do autor tinha
69 anos (sessenta e nove
) anos de idade e era hipertensa (fls. 17/22), fatores que demonstram que o falecimento da genitora do recorrente decorre de uma conjugação de fatores.

Verifica-se que o corpo médico do Hospital Municipal de Piúma, em breve período temporal e na ausência da apresentação de exames prévios da paciente, empreendeu as medidas paliativas que a estrutura da unidade de saúde possuía até a transferência da mesma para o Hospital Estadual.

Nesse
contexto
, o fato de
a
paciente apenas ter sido encaminhad
a

no dia seguinte
para
Hospital Estadual com leito em
UTI,
um dia
após a
sua entrada,
não atesta
a
imputada imperícia e negligência
por parte do nosocômio.

Enfatiza
-se a ausência de prova cabal
nos autos para atestar a
negligência ou imperícia
por parte dos profissionais que acompanharam o
de cujus
durante sua internação.

Nesse sentido, inclusive, esclarece
ram
a
s

testemunhas,
Ana Lui
z
a Ferreira Mathias (f
l
. 112) e Luiz Ce
z
ar Mathias (f
l
. 113), que o Hospital de Pi
ú
ma não
dispõe de
equipa
m
ento
de
ultrassonografia,
bem como não havia
m
é
dico especializado
para atendimento da paciente em questão, de modo que a ausência de
estrutura
para o diagnóstico
imediato
foi a causa da transferência da paciente, ocorrida no dia seguinte, para o Hospital Estadual que possui
conv
ê
nio co
m
o
Município de Piúma
.

Reforça-se o curto
intervalo temporal
que a paciente ficou
no Hospital Municipal de Piúma,
o que afasta a tese recursal de negligência e imperícia por parte dos profissionais de saúde que atenderam a
genitora do autor,
ora recorrente,
oferecendo cuidados e acompanhando a evolução do quadro clínico (fl. 21)
.

Como bem ressaltou o Juízo a quo, “
o fator desencadeante para o falecimento do de cujus advém de um somatório de fatores relacionados ao próprio quadro clínico da paciente. Mesmo porque, considerando seu estado de saúde, não há como demonstrar que esta teria sobrevivido simplesmente por ser diagnosticada, em definitivo, no próprio Hospital de Piúma, que repisasse, não conta com médico especializado e equipamento específico
”.

Para melhor elucidação, colhe-se a jurisprudência pacífica deste Egrégio Sodalício:

[...] II. O §6º, do artigo 37, da CF/88, consagrou a teoria do risco administrativo ao instituir, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão. III. Na hipótese, tratando-se de obrigação de meio e
por não haver comprovação da ventilada conduta lesiva do corpo clínico, tampouco utilização de técnica inadequada, impõe-se a manutenção do comando sentencial, ante a ausência de responsabilidade do Estado do Espírito Santo pela paraplegia que acometeu o apelante
.
IV. Recurso conhecido e desprovido. [...]. (AC 0028772-73.2017.8.08.0035, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJe: 1.6.2023
- destaquei
).

[...]
4. A Constituição Federal adotou a Teoria do Risco Administrativo ao dispor no art. 37, §6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 5. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessário para a sua configuração a existência do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva praticada e a lesão dela decorrente. 6. Não obstante estar comprovado que o Estado do Espírito Santo disponibilizou a vaga em UTI 3 (três) dias após a solicitação do médico, não havendo a comprovação de que, apesar da gravidade do quadro clínico apresentado pelo apelante, existia chance de que as sequelas por ele apresentadas após o tratamento pudessem ser evitadas caso tivesse tido a vaga disponibilizada no mesmo dia, não é possível estabelecer nexo causal entre tais sequelas e a conduta imputada ao apelado. 7.
Ausente o nexo de causalidade entre o prazo aguardado para a transferência do apelante para a UTI e as sequelas por ele apresentadas, impõe-se a improcedência do pedido de indenização por dano moral
.
8. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada.
[...]. (AC 0016746-13.2016.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe: 30.8.2022 - destaquei).

Conclui-se pela manutenção da sentença impugnada que, diante da ausência de constatação de negligência ou imperícia e do nexo causal entre o óbito da paciente e a conduta do corpo médico do Hospital Municipal de Piúma, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e,
no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma.

Diante da improcedência do apelo interposto,
major
o os honorários sucumbenciais
de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade
em razão
do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a r. sentença.